Tribunal: TJDFT
Processo: 0056800-80.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL OBRIGAÇÃO.
1. Conforme preceitua o art. 924, II, CPC, “Extingue-se a execução quando (...) a obrigação for satisfeita;”.
2. No caso, observa-se dos autos de origem que o banco executado/apelado procedeu ao cumprimento integral da obrigação fiscal.
3. Inclusive, o próprio exequente anuiu com a quitação integral do débito ao requerer a extinção do feito após a juntada dos comprovantes de pagamento por parte do executado/apelado.
4. Recurso conhecido e desprovido